Tribunal: STF
Processo: RHC 253653
Classe: RHC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via processual. 



I. Caso em exame



1. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



II. Questão em discussão



2. Possibilidade do conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal..



III. Razão de decidir



3. A jurisprudência do STF não admite RHC em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 



4. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



IV. Dispositivo



5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega seguimento.



__________



Jurisprudência citada: HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Red. para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    1. Trata-se de recurso ordinário, em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 978.035, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. A parte recorrente pede “[o] provimento do recurso ordinário, com a reforma da decisão proferida no Habeas Corpus nº 978035 - SP, para reconhecer o período de 14/02/2020 a 22/06/2023 como tempo efetivamente cumprido de pena, em conformidade com o art. 42 do Código Penal e a jurisprudência do STJ”.



    3. É o relatório. Decido.'



    ' 



    4. O caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    6. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 



    Publique-se.



Brasília, 26 de março de 2025



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente